Tribunal: TJDFT
Processo: 0003018-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003018-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: NATHALIA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o pedido de informações de ID 26836930 - Pág. 4/5 (Ofício eletrônico no 066339/2021-CPPE), promovendo-se a juntada à Reclamação no Habeas Corpus no 670183/DF. Após, aguarde-se o julgamento. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024